Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-86.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000280-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 543.427.088-68 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 543.427.088-68 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - CONTRADIÇÃO – VERBAS HONORÁRIAS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridades, omissões, dúvidas ou contradições.

2 - Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

José Ferreira da Silva
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, nos autos da Remessa Necessária n. 1000280-86.2016.8.11.0041, por

unanimidade, retificou em parte a sentença, para determinar que:

a correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento e que seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão é contraditório, uma vez que a sentença é líquida, inclusive, possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual devem permanecer a definição de percentual quanto aos honorários advocatícios, o qual foi estabelecido na sentença.

Sustenta que, a matéria se trata de conversão do direito de licença prêmio em recebimento em espécie, inclusive mensurado o valor da causa destes autos.

Assevera que, o pedido inicial é certo e líquido, a condenação deve ser ater aos valores declinados na exordial.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e providos, para que os pontos contraditórios supracitados sejam devidamente sanados para efeito de integrar a decisão.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 88207765).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária n. 1000280-86.2016.8.11.0041, por unanimidade, retificou em parte a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – AUSÊNCIA DE USUFRUTO – DIREITO A LICENÇA PRÊMIO E ÀS FÉRIAS COMPROVADAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM RESPEITAR 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA
RETIFICADA PARCIALMENTE.

É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de licenças prêmio e férias não gozadas, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

A correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, ou seja, da aposentadoria, data limite em que poderiam ter sido gozadas as licenças prêmio, e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões, o Embargante alega que há contradição no
acórdão impugnado, sob o fundamento de que
a sentença é líquida, inclusive, possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual, devem permanecer a definição de percentual quanto aos honorários advocatícios, o qual foi estabelecido na sentença.

Sustenta que, a matéria se trata de conversão do direito de licença prêmio em recebimento em espécie, inclusive mensurado o valor da causa destes autos.

Assevera que, o pedido inicial é certo e líquido, a condenação deve ser ater aos valores declinados na exordial.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, n
o que se refere aos ônus sucumbenciais, depreende-se que a parte ré/embargada restou vencida na demanda, cabendo-lhe, por isso, por eles responder, nos termos do caput do artigo 85 do CPC.

Todavia, ante a iliquidez do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pela parte devem ser fixados após a respectiva liquidação, bem como
tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC,
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, o
bserva-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em
honorários

advocatícios
, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão:

[...]

No que tange à condenação dos honorários advocatícios, tenho que o Magistrado a quo, não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto merece reparo algum nesse ponto.

Isso, porque o

art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

[...]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO – EXEGESE DO INCISO II, DO § 4º, DO ARTIGO 85, DO CPC
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor falecido é admissível, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT 10207495620168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 9/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/3/2021). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -RECEBIMENTO DO FGTS – OMISSÃO ALEGADA PELA REQUERENTE – VERBAS HONORÁRIAS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 4º, II, do CPC
. OMISSÃO ALEGADA PELO ENTE MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – EMBARGOS REJEITADOS.

3. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00501456620148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/1/2020). [Destaquei]

Logo, não há contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017). [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021